Tribunal: TJMT
Processo: 0002049-63.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002049-63.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MIRANDA BARROS - CPF: 550.307.261-87 (APELANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), E. A. DA SILVA LUZ - ME - CNPJ: 06.160.183/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANI APARECIDA SILVA - CPF: 740.291.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL –AVERBAÇÃO DO IMÓVEL NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE – VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade, consubstanciado na Súmula no 303/STJ, a embargada não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ou de custas processuais, quando, depois de tomar ciência da transmissão do bem, não se opor à desconstituição da penhora.

2. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria do Carmo de Oliveira Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente os embargos de terceiro opostos pela apelante, condenando-a em despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois o juízo de piso fundamentou sua decisão no princípio da causalidade, por entender que “
competia a embargante proceder com a averbação da escritura de compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
”

Assinala que a ação de execução que determinou a penhora do imóvel foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 07/04/2010, e este jamais requereu a averbação premonitória na matrícula do imóvel
sub judice.

Ainda, sustenta que se o apelado tivesse averbado na matrícula do imóvel sobre a existência da ação não teria adquirido o bem, visto que a compra se realizou em 20/03/2014, ou seja perto de 4 anos depois do ajuizamento da demanda executiva.

Realça que o Estado foi omisso ao não requer a averbação premonitória da existência da ação na matrícula do imóvel, assim deve arcar com as consequências, por conseguinte, arcar com o ônus da sucumbência.

Argumenta que
“o Estado reconheceu a procedência do pedido da embargante (CPC, art. 487, III, ‘a’), razão pela qual, nos termos do art. 90 do CPC, deve arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.”

Por fim, requer seja provido o presente recurso para reformar a sentença a fim de reverter o ônus da sucumbência.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
Maria do Carmo de Oliveira Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente os embargos de terceiro opostos pela apelante, condenando-a em despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que a apelante interpôs embargos de terceiro contra a Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso, que nos autos da ação de execução fiscal n. 795.36.2010.811.0046, proposta contra E. da Silva Luz – ME, recaiu a restrição judicial sobre o “Lote Urbano localizado em Campos de Júlio, com 525 m2, registrado sob matrícula n. 419 do Primeiro Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro – MT”, adquirido pela embargante através de Escritura Pública de Compra e Venda na data de 20/03/2014.

Na fase de conhecimento, o Estado de Mato Grosso não se opôs à desconstituição da penhora, declarou expressamente a sua anuência sob fundamento de que a embargante comprovou nos autos a posse sobre o imóvel, inclusive com a edificação de prédio e recolhimento de impostos incidente sobre o bem (id. 119810988 p. 43).

No entanto, o embargado argumentou que o ônus da sucumbência deveria ser suportado pela embargante, pelo princípio da causalidade, visto que adquiriu o bem através de Escritura Pública em 20/03/2014, porém não realizou o registro à margem da matrícula do imóvel.

O Juízo singular julgou procedente os embargos de terceiro, homologou o reconhecimento do pedido nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, para desconstituir o ato judicial de penhora que recaíra sobre o imóvel lote urbano de propriedade da embargante.

Todavia, condenou a embargante no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que competia a embargante proceder com a averbação da escritura de compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Contra tal decisão se insurge a apelante.

Pois bem.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Com efeito, a averbação na matrícula do imóvel é o ato pelo qual modifica-se o conteúdo de um registro, ou seja todas as mudanças realizadas no imóvel devem estar na matrícula para que todos tenham acesso ao histórico. Não existe na legislação prazo para a averbação, contudo existe o risco em não fazê-la.

Sobre o instituto, assinala Maria Helena Diniz:

“Surge, ao lado do registro
stricto sensu
, um ato específico – a averbação –, ante a necessidade de se fazerem exarar, na história da propriedade imobiliária, todas as ocorrências ou atos que, embora não sendo constitutivos de domínio, de ônus reais ou de encargos, venham a atingir o direito real ou as pessoas nele interessadas e, consequentemente, o registro, alterando-o, por modificarem, esclarecerem ou extinguirem os elementos dele constantes, anotando-os à margem da matrícula ou do registro.” (DINIZ, Maria Helena. Sistemas de registros de imóveis. 4. ed. rev. aum. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002). São Paulo: Saraiva, 2003.)

Em relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamim, fixou a seguinte tese:

“Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (Grifou-se)

Dessa forma, nota-se, a regra é no sentido de que não cabe ao exequente/embargado a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, quando, ao tempo da constrição, inexistia qualquer anotação da transação no registro do imóvel. A condenação ao pagamento da verba sucumbencial só recairia sobre o embargado se ele opusesse resistência aos embargos, fato que não ocorreu no presente caso.

Como se pode considerar, a apelante não havia registrado em seu nome o imóvel adquirido por Escritura Pública de Compra e Venda e, opostos os embargos de terceiro, não houve oposição da Fazenda Pública ao seu acolhimento.

A propósito, é esse também o entendimento desse Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PENHORA DE IMÓVEL – BEM REGISTRADO EM NOME DOS EXECUTADOS - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DA EMBARGADA/APELANTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/apelante não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Com efeito, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do embargado/apelante, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do imóvel.

3.
Logo, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome.”

(N.U 0007472-90.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022). (Grifou-se)

Feitas tais considerações, conclui-se que deve a apelante arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome.

Finalmente, considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022